Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APENADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESGOTADOS. MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de não localização do sentenciado para que dê início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a decisão de conversão deve ter caráter provisório, postergando-se a oitiva do apenado para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a pena restritiva será restabelecida.
2. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata não é cabível se não foram esgotados os meios de localização do apenado, inclusive com intimação por edital.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.